Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-69.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003024-69.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDYLEYDY DE ARRUDA E SILVA - CPF: 030.714.661-88 (APELADO), P. L. S. C. - CPF: 105.736.961-60 (APELADO), A. G. S. C. - CPF: 086.484.241-43 (APELADO), M. H. S. C. - CPF: 099.630.111-95 (APELADO), WDSPN DA SILVA CAMPOS (APELANTE), WDSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.678.591-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDYLEYDY DE ARRUDA E SILVA - CPF: 030.714.661-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR RECLUSO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DEVER ALIMENTAR.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença proferida na Ação de Alimentos que condenou o genitor ao pagamento da verba alimentícia no valor de 60% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias comprovadas, em favor de três filhos. O Recorrente, atualmente recluso, alega absoluta impossibilidade de cumprir a obrigação alimentar por ausência de fonte de renda. Pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de reclusão do genitor, sem vínculo laboral e sem percepção de benefício previdenciário, justifica a exoneração ou redução do valor da pensão alimentícia fixada em favor dos filhos em tenra idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos é incondicional, decorrente do poder familiar e do dever de sustento previsto no art. 1.694 do Código Civil.

4. A jurisprudência do STJ entende que a condição de reclusão do alimentante não exonera, por si só, o dever de prestar alimentos, sendo necessária a comprovação da absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação, ainda que em valor reduzido.

5. A ausência de renda formal ou de trabalho no sistema prisional, por si só, não configura prova suficiente de impossibilidade absoluta, não podendo onerar os filhos em tenra idade, cuja necessidade alimentar é presumida.

6. O valor fixado (60% do salário-mínimo) não se mostra excessivo, especialmente por ser dividido entre três menores em pleno desenvolvimento, atendendo ao binômio necessidade-possibilidade.

7. Ausentes elementos que justifiquem a modificação do julgado, impõe-se a manutenção da sentença e a majoração dos honorários recursais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prisão do genitor não implica, por si só, exoneração do dever de prestar alimentos aos filhos em tenra idade. 2. A ausência de atividade remunerada ou benefício previdenciário não comprova, por si só, a impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação alimentar. 3. A necessidade dos filhos é presumida, e o ônus da prova da impossibilidade compete ao alimentante.

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1930306/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.03.2022, DJe 30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wdson da Silva Campos
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Alimentos ajuizada por
P. L. S. C., A. G. S. C. e M. H. S. C.
, representados por sua genitora Edyleydy de Arruda e Silva.

A Juíza singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao pagamento de pensão alimentícia em prol dos três filhos em valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, devido a partir da citação, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias como material escolar, despesas médicas/hospitalares, odontológicas e farmacêuticas, mediante a apresentação de nota fiscal.

Diante da sucumbência, o Recorrente foi compelido a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões, o Recorrente alega que está segregado na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso e não possui qualquer fonte de renda.

Salienta que não integra frente laboral no estabelecimento prisional e não recebe benefício previdenciário.

Afirma que a sua condição de presidiário sem rendimentos demonstra a absoluta impossibilidade de arcar com o pagamento de alimentos.

Alega que a fixação de pensão alimentícia em 60% do salário-mínimo é excessiva diante da sua situação atual.

Insurge, por fim, contra a manutenção da obrigação alimentar durante o período de reclusão.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, a redução significativa do valor fixado.

Contrarrazões no ID. 340721441.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

P. L. S. C., A. G. S. C. e M. H. S. C.
, representados por sua genitora Edyleydy de Arruda e Silva, ajuizaram Ação de Alimentos em desfavor de
Wdson da Silva Campos
.

Na petição inicial, narraram que o Requerido possui o dever legal de contribuir para o sustento e educação dos filhos.

Afirmaram que necessitam de alimentos para suas necessidades básicas, tais como alimentação, vestuário, educação e saúde.

Ressaltaram que o Requerido não tem prestado qualquer auxílio material aos filhos, deixando toda a responsabilidade de sustento a cargo da genitora.

Pugnaram, assim, pela fixação de pensão alimentícia.

O Requerido foi citado na condição de preso, não apresentou defesa no prazo legal, sendo-lhe nomeada curadoria especial pela Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral.

Ao término da instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao pagamento de pensão alimentícia em prol dos três filhos em valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, devido a partir da citação, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias como material escolar, despesas médicas/hospitalares, odontológicas e farmacêuticas, mediante a apresentação de nota fiscal.

Diante da sucumbência, o Recorrente foi compelido a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Inconformado,
Wdson da Silva Campos
interpôs este Recurso de Apelação.

O Recorrente alega, em síntese, que está segregado e não possui qualquer fonte de renda, o que o impossibilita de cumprir a obrigação alimentar. Pelo princípio da eventualidade, sustenta que, caso mantida a condenação, o valor fixado deveria ser reduzido.

Pois bem. Sabe-se que o direito à prestação de alimentos, previsto no art. 1.694 do Código Civil, decorre da relação de parentesco e está condicionado à demonstração da necessidade do Alimentando e da possibilidade do Alimentante.

De acordo com o binômio necessidade-possibilidade, a fixação de alimentos pressupõe a conjugação desses dois elementos essenciais, devendo o Alimentando comprovar sua necessidade e o Alimentante demonstrar sua capacidade financeira.

A despeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a prisão do Alimentante não é motivo para a exoneração automática da obrigação alimentar.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PAI PRESO. VIABILIDADE DE PROVER ALIMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
O mero fato de estar o pai preso não o exonera da obrigação alimentar, devendo ser sopesado o binômio possibilidade-necessidade.
(...) A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. (...) Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp: 1930306 SC 2021/0203459-8, Relator Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 30/03/2022). (sem destaque no original)

Os fundamentos que sustentam o entendimento da Corte Superior decorrem, em primeiro lugar, do poder familiar e no dever de sustento dos filhos, sendo uma obrigação incondicional de ambos os genitores, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.

Em segundo lugar, mesmo recluso, o genitor pode ter fontes de renda, tais como o trabalho remunerado dentro do estabelecimento prisional ou o recebimento de auxílio-reclusão, benefício previdenciário destinado aos dependentes do segurado de baixa renda que está preso em regime fechado.

Em terceiro lugar, ainda de acordo com a Corte Superior, cabe ao genitor preso comprovar a absoluta impossibilidade de arcar com o pagamento, ainda que em valor reduzido, sendo insuficiente a simples alegação de estar recluso.

Nessa conjuntura, aplicando os fundamentos acima expostos ao caso concreto, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhida.

Em relação à necessidade dos Recorridos, esta é presumida, uma vez que se trata de crianças em pleno desenvolvimento, com idades de 10, 8 e 6 anos, conforme comprovado pelas certidões de nascimento.

No que concerne à possibilidade do Recorrente, embora os documentos emitidos pelo INSS e pela Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso informem que ele não integra qualquer frente laboral e não recebe benefício previdenciário, a ausência atual de rendimentos formais não afasta, por si só, o dever alimentar, sobretudo quando não demonstrada a impossibilidade absoluta de contribuir, ainda que em patamar mínimo.

Necessário destacar que o dever alimentar dos pais em relação aos filhos em tenra idade é incondicional e independe da situação de reclusão do genitor.

Nessa linha de entendimento, a inexistência de prova de impossibilidade absoluta de prestar alimentos onera o Alimentante, ora Recorrente, e não os filhos Recorridos, que possuem direito constitucionalmente assegurado ao sustento material.

Ademais, a fixação em 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo não representa valor excessivo, considerando que esta quantia será repartida para o sustento dos três filhos do Recorrente.

A sentença, portanto, não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cuja exigibilidade mantém-se suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026